Tribunal: TJSP
Processo: 0069040-26.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO - (Artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis ao recorrente – Fixação da pena-base no mínimo legal Reconhecimento da atenuante da confissão – VIABILDIADE – Compensação com a agravante da reincidência.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO - (Artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. Circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis ao recorrente – Fixação da pena-base no mínimo legal Reconhecimento da atenuante da confissão – VIABILDIADE – Compensação com a agravante da reincidência. Manutenção da fração de 1/2 (metade) diante da tentativa. Manutenção do regime semiaberto.

Recurso Parcialmente Provido.